Tribunal: TJES
Processo: 0016433-43.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016433-43.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
APELADO: MARLON AUGUSTO SANTOS MAURCIO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016433-43.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLON AUGUSTO SANTOS MAURICIO, MICHAEL SANTOS MAURICIO NASCIMENTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 71, AMBOS DO CP). 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. MERA RECOMENDAÇÃO. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de três crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva (art. 157, § 2º, II, por três vezes, na forma do art. 71, do Código Penal). O apelante, em concurso com um comparsa e mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu um veículo e pertences de uma vítima, e, na sequência, os aparelhos celulares de outras duas vítimas em locais distintos. A defesa recorre pleiteando, preliminarmente, a nulidade do feito por inobservância ao art. 226 do CPP e, no mérito, a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento pessoal acarreta a nulidade do processo;
(II)
Verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As formalidades previstas no art. 226 do CPP constituem uma recomendação legal, e sua inobservância não invalida o ato de reconhecimento, tampouco contamina o processo.

A condenação se fundamenta em um conjunto probatório robusto e independente do reconhecimento pessoal, composto pela confissão judicial do réu, pelos depoimentos firmes e consistentes das vítimas em juízo e pela prisão em flagrante do agente na posse da
res furtiva
.

A existência de provas autônomas e suficientes para comprovar a autoria delitiva torna irrelevante a discussão sobre eventuais irregularidades no reconhecimento realizado na fase policial.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela valoração negativa de circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), desde que fundamentada em elementos concretos.

O
modus operandi
, que incluiu o uso de simulacro de arma de fogo para maior intimidação das vítimas, revela culpabilidade acentuada e justifica a exasperação da pena-base.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois a prática delitiva em plena luz do dia e em via pública demonstra maior audácia e expõe as vítimas a uma situação de extrema vulnerabilidade.

As consequências do delito extrapolam o mero prejuízo material, tendo em vista o relevante abalo emocional sofrido pelas vítimas, o que autoriza a valoração negativa deste vetor.

A presença de três vetores judiciais negativos (culpabilidade, circunstâncias e consequências) torna razoável e proporcional a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não acarreta, por si só, a nulidade do ato de reconhecimento, especialmente quando a autoria delitiva é comprovada por outros meios de prova, como a confissão judicial, a palavra da vítima e a apreensão dos bens subtraídos em poder do agente.

É legítima a exasperação da pena-base quando fundamentada em elementos concretos que desbordam do tipo penal, como o
modus operandi
(culpabilidade), a prática do crime em plena luz do dia (circunstâncias) e o significativo abalo psicológico causado às vítimas (consequências).

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 59; art. 71; art. 157, § 2º, inciso II.

Código de Processo Penal: art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp n. 2.158.910/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025.

TJES, APCr 0001609-41.2019.8.08.0038, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 30/06/2021, DJES 15/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016433-43.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLON AUGUSTO SANTOS MAURICIO, MICHAEL SANTOS MAURICIO NASCIMENTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Sustenta a defesa a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ao argumento de que não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que contaminaria toda a prova de autoria.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que as disposições contidas no art. 226 do CPP configuram recomendação legal, e não uma exigência absoluta. Sua inobservância não acarreta, por si só, a nulidade do ato, especialmente quando a condenação encontra suporte em outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. OUTRAS PROVAS A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. “(...) 3. O reconhecimento pessoal realizado fora das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade quando há outras provas robustas que sustentam a autoria delitiva, como depoimentos, apreensão dos objetos subtraídos e confissão em juízo, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ e STF. (...).(AgRg no REsp n. 2.158.910/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)”.

No caso concreto, a autoria delitiva não repousa exclusivamente no reconhecimento efetuado em sede policial. Pelo contrário, está solidamente amparada por um conjunto probatório robusto e coeso.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a prática dos crimes, detalhando a dinâmica dos fatos. A confissão judicial, livre de vícios, é peça de alta relevância para a formação do convencimento.

Ademais, as vítimas, em seus depoimentos, foram firmes e consistentes ao identificar o réu como o autor das subtrações, descrevendo suas características físicas e as vestimentas utilizadas na data dos fatos. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevo probatório.

Soma-se a isso a circunstância da prisão em flagrante do apelante logo após uma perseguição, na posse do veículo e dos bens subtraídos das vítimas (
res furtiva
).

Tal fato gera presunção de autoria e inverte o ônus da prova, cabendo ao acusado apresentar justificativa plausível para a posse dos objetos, o que não ocorreu.

Dessa forma, existindo provas independentes e seguras — confissão judicial, palavra das vítimas e apreensão da
res furtiva
—, eventual irregularidade no reconhecimento policial se torna irrelevante, não havendo que se falar em nulidade do processo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Michael Santos Maurício Nascimento
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no art. 157, § 2º, inciso II (por três vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Narra a inicial que, em 15 de dezembro de 2021, o apelante e seu comparsa, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram um veículo e pertences da vítima Lívia, no bairro Jardim da Penha, em Vitória/ES.

Na sequência, utilizando o automóvel roubado, dirigiram-se a Vila Velha/ES, onde subtraíram o telefone celular da vítima Ana Flávia, no bairro Santa Mônica, e, minutos depois, o aparelho de outra vítima, Silvana, em Itapuã.

Após perseguição policial, os agentes colidiram o veículo e foram presos em flagrante.

No recurso (Id. 15036229), a defesa pugna pela reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal aduzindo que as circunstâncias judiciais seriam favoráveis ao apelante.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é plenamente justificada quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, avaliadas de forma concreta e fundamentada, conforme o art. 59 do Código Penal.

Na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau exasperou a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

A fundamentação utilizada é idônea. A culpabilidade foi considerada elevada em razão do
modus operandi
, que envolveu o uso de um simulacro de arma de fogo para intimidar as vítimas, denotando maior reprovabilidade da conduta.

As circunstâncias do crime também se mostraram desfavoráveis, pois os delitos foram praticados em plena luz do dia e em via pública, expondo as vítimas a uma situação de grande vulnerabilidade e demonstrando a audácia do agente.

As consequências do delito, por sua vez, extrapolaram o mero prejuízo patrimonial, causando abalo emocional relevante às ofendidas, conforme destacado na sentença.

Diante da presença de três vetores judiciais negativos, devidamente fundamentados em elementos concretos extraídos dos autos, a fixação da pena-base em 02 (dois) anos acima do mínimo legal mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta.

Nesse sentido:

“
(...
)
Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base.
(...)
(TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES
15/07/2021
)
.

Nas fases seguintes, a pena foi corretamente atenuada em razão da confissão e, ao final, majorada em decorrência do concurso de pessoas e da continuidade delitiva, em frações adequadas e justificadas, e em sendo assim, a dosimetria não merece reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.